Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de EUFROSINO AMADOR DOS ANJOS no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator